Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO ANUAL DE PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. A rejeição de embargos de declaração opostos com a finalidade de promover a reapreciação das matérias já examinadas na sentença não configura hipótese de negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando os argumentos suscitados para amparar os alegados vícios no julgado confundem-se com o próprio mérito da demanda.
2. Proposto o cumprimento coletivo de sentença pelo sindicato, interrompe-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, que recomeça a correr, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
3. Tendo em vista o ajuizamento do cumprimento individual de sentença antes do decurso do prazo de dois anos e seis meses após a decisão que determinou o arquivamento do cumprimento coletivo de sentença, tem-se por afastada a prescrição da pretensão executiva.
4. Apelação Cível conhecida e provida.